Tribunal: TJMT
Processo: 1001381-76.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001381-76.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIANE PATRICIA DA LUZ OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 700.860.441-68 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS” - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - DESNECESSIDADE DE OITIVA TESTEMUNHAL - CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA LIDE - OMISSÃO ALEGADA - VÍCIO NÃO CONFIGURADO - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Acórdão mantido.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELIANE PATRÍCIA DA LUZ OLIVEIRA DE JESUS
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação pela ora embargante interposto,
nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega haver omissão no acórdão prolatado no que tange à ausência de manifestação quanto à essencialidade da oitiva de testemunhas da autora bem como da impossibilidade da Defensoria Pública estar presente na audiência de instrução.

Cita que o acórdão recorrido não apreciou a tese recursal quanto à imprescindibilidade da oitiva das testemunhas da parte autora para a comprovação do seu direito e a nulidade da sentença, eis que deveria anular a sentença e redesignado a audiência de instrução e julgamento.

No entanto, expõe a embargante que “
ao revés de apreciar a tese recursal da apelante, este Tribunal se limitou a genericamente afirmar que o juízo de 1o grau teria se convencido de que havia provas suficientes nos autos para o seu imediato julgamento
”.

Diante do exposto, por considerar que o acórdão não enfrentou os argumentos deduzidos nas razões de apelação, pugna a embargante pelo acolhimento dos aclaratórios opostos.

A parte embargada, por sua vez, apesar de devidamente intimada (id. 195103652), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Eliane Patrícia da Luz Oliveira de Jesus em desfavor de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação pela ora embargante interposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS” - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AFASTADA - DOCUMENTOS JUNTADOS APOS A SENTENÇA - INOVAÇÃO RECURSAL - OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. 2. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos (AgInt no AREsp 1177785/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). 3. A juntada de documento que a parte tinha acesso somente após a sentença na fase de apelo demonstra inovação recursal. 4. Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL. 5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

Verifica-se que a embargante, pelos argumentos levantados em seu aclaratório, pretende apenas rediscutir matéria já decidida, ao reiterar pela necessidade de anulação da sentença, redesignação de audiência de instrução e julgamento bem como oitiva da testemunha da autora.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

[...]

No que tange ao cerceamento de defesa invocado, constata-se que
o Juízo a quo considerou que as provas dos autos eram suficientes para a decisão da causa, não tendo que se falar, no caso, de cerceamento de defesa
. Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
CERCEAMENTO DE DEFESA

-
MATÉRIA DE MÉRITO

- AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS QUE COMPROVAM A POSSE - DISCUSSÃO ACERCA DE DOMÍNIO - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido: “
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos
.” (AgInt no AREsp 1177785/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). A comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado pela parte autora é seu ônus e, tendo ela se abstido de produzir provas mínimas de suas arguições, frustrado está o objetivo da demanda, não havendo que se cogitar de cerceamento de defesa,
pois a prova oral não poderia se contrapor às fotografias e demais documentos juntados aos autos pelos Recorridos
. (TJMT N.U 0004931-35.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.
REJEITADA
. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSTO SOBRE CIRULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). REMESSA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CADASTRO FISCAL NO DF E OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA DANFE. NOTA FISCAL INIDÔNEA. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Trata-se de ação anulatória de débito fiscal em que se discute a regularidade do envio de materiais para prestação de serviço de outra Unidade da Federação para o Distrito Federal. 2.
Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há que falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil
. [...] (Acórdão 1622941, 07101426420218070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)

Portanto, considerando que o julgador concluiu que produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo bem como que houve a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há que falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Desse modo, tendo em vista que conjunto probatório documental se mostra suficiente à resolução da lide, consoante prolatado no acórdão embargado, imperiosa é a manutenção do
decisum
.

Assim, resta nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos embargos de declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024